Tribunal: TJES
Processo: 5000388-65.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-65.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000388-65.2024.8.08.0036

ORIGEM
: Juízo de Muqui - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, ajuizou ação de indenização sob alegação
que
a EDP realizou uma inspeção no medidor de sua casa, sem o seu conhecimento, a documentação sobre a inspeção foi entregue "na casa de terceiros", o que o autor considera uma prova do "total descaso" da empresa, após a inspeção, o autor foi surpreendido com a acusação de uma "suposta irregularidade" de consumo. Ele nega ter feito qualquer fraude e, por isso, contesta o débito de R$ 3.571,76 (três mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) que lhe foi cobrado.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova, considerando a hipossuficiência do consumidor, declarando indevido o valor cobrado de débito, bem como indenização por danos morais. O recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) validade da inspeção realizada no medidor de energia da unidade consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, não havendo prova de que o medidor foi fraudado, praticando a recorrente o ato de forma unilateral.

7. O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)